Tribunal: STF
Processo: ARE 1010095
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “FAIXA DE DOMÍNIO. USO ESPECIAL DE BEM PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SERVIÇO ESSENCIAL. Não há como manter a cobrança exigida pelo DNIT - seja como taxa ou preço público - pela utilização das faixas de domínio das rodovias federais para instalação de serviço de natureza essencial pela Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar, consistente na implantação do sistema de água tratada e coleta de esgoto em benefício de toda a coletividade, donde exsurge a ilegalidade da cobrança ora discutida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXV e LV, 93, IX, 2º, 22, XI, 37, caput e 155, da Constituição Federal.



    Instada a exercer juízo de retratação acerca do tema 261 da repercussão geral, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão atacado em sua integralidade.



    O Desembargador Relator aduziu não se enquadrar o caso no Tema nº 261, argumentando que “(...) é incabível a retratação desta Turma, porquanto ausente qualquer decisão da Turma em relação ao que foi discutido no Tema 261 STF, tendo o acórdão se limitado a afirmar que "..não há possibilidade de cobrança por parte do DNIT de qualquer contraprestação a título de preço público, já que de taxa não se trata, pela passagem de canos de tubulação destinados ao saneamento de água e esgoto (...)".



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que, de fato não se enquadra no Tema 261 da Repercussão Geral (RE nº 581.947/RO), de minha relatoria, uma vez que a controvérsia ora analisada não diz respeito a questão referente à cobrança de taxa por parte de Município, pessoa jurídica de direito público, pelo uso do solo urbano, mas sobre a possibilidade da cobrança de valor, pelo uso da faixa de domínio, entre concessionárias de serviço público, empresas de direito privado.



    Além disso, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão de recurso extraordinário.



    Ademais, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, observo que o Tribunal de origem com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela impossibilidade de cobrança de preço pela utilização de bem público necessário à prestação de serviço público por concessionaria de serviço público. 



    Para divergir do que decidido no acórdão recorrido, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 9.992/00; Código Civil, Dec. 4.129/02, Lei nº 8.987/95; Lei nº 10.233/01), bem como dos fatos e das provas dos autos, notadamente do contrato de concessão firmado com a concessionária. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte impedem o reexame de provas e de cláusulas contratuais. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Permissão para uso de espaço público. Critérios socioeconômicos. 3. Compatibilidade vertical entre lei e regulamento locais. Ofensa constitucional indireta. Razões recursais dissociadas da decisão recorrida. Súmulas 279, 280 e 287. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 745.065-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/14).



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.249.024/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/6/20; 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente